Tribunal: TJSP
Processo: 1019265-88.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por descumprimento

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por descumprimento de decisão de emenda à inicial. Autor alegou problemas de saúde como causa do não atendimento da determinação de emenda e requereu a anulação da sentença, a concessão da gratuidade judiciária e tutela antecipada recursal para exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a extinção do processo sem julgamento do mérito foi válida. III. RAZÕES DE DECIDIR O CPC exige intimação pessoal da parte autora antes da extinção por ausência de cumprimento de diligência, a fim de resguardar o princípio da inafastabilidade da jurisdição e evitar que a parte seja surpreendida pela desídia de seu patrono. A ausência dessa intimação torna prematura a extinção do processo, sobretudo quando há justificativa plausível apresentada, como no caso em que o patrono comprovou problemas de saúde. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que a extinção sem intimação pessoal do autor, em casos análogos, configura nulidade da sentença, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem. O pedido de tutela antecipada recursal indeferido, por demandar contraditório prévio, não sendo cabível sua concessão em sede inicial de apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por ausência de cumprimento de determinação judicial depende, obrigatoriamente, da intimação pessoal da parte autora. A ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da sentença de extinção sem julgamento do mérito. A concessão da gratuidade judiciária depende da análise do contexto fático e documental, prevalecendo a presunção relativa prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 485, I e § 1o, 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.463.974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.11.2014, DJe 21.11.2014; TJSP, Apelação Cível 1004363-85.2023.8.26.0655, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, 18a Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1000656-88.2025.8.26.0510, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2025.